Tribunal: TJMT
Processo: 8010475-66.2015.8.11.0034
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010475-66.2015.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 050.052.161-11 (RECORRENTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), MICHELLI BERNARDI MORENO - ME - CNPJ: 22.374.068/0001-73 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (RECORRIDO), GABRIELA RUIZ DE LIMA - CPF: 311.672.638-80 (ADVOGADO), R. V. WEZENBEEK - CNPJ: 03.529.265/0001-70 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS TREVISOL - CPF: 014.000.335-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – COMEMORAÇÃO DE LUA DE MEL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FORNECIMENTO DO CITY TOUR – TESE DE QUE NÃO HOUVE RECOLHIMENTO NO HOTEL PARA O PASSEIO – TESE DE DEFESA NO SENTIDO DE QUE HOUVE ATRASO MAS QUE HOUVE USUFRUTO DO PASSEIO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO COM ATRASO – POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE REALIZAR O PASSEIO COM ATRASO – OPÇÃO EM REALIZAR O PASSEIO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REALIZAR O PASSEIO EM OUTRA DATA – CONFISSÃO DE REGULAR ATENDIMENTO NOS DEMAIS DIAS – MERO TRANSTORNO COM A SAÍDA ATRASADA DO HOTEL – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – VIAGEM REALIZADA – USUFRUTO DOS SERVIÇOS – MERO ABORRECIMENTO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas, desde a contestação, sobre o usufruto do passeio “City Tour”, posto que a tese inicial é a de que não houve fornecimento do passeio e a tese de defesa é a de que houve mero atraso para recolhimento dos passageiros, mas que houve realização do passeio, imprescindível a produção de provas em audiência.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, após a anulação da sentença, e sendo comprovado que houve a realização do passeio, com aquiescência da parte promovente e sua esposa, os quais poderiam recusar o passeio com atraso e exigir novo passeio, não se verifica a ocorrência de situação violadora a direitos da personalidade, senão mero aborrecimento da vida civil, especialmente quando a tese inicial foi de não realização do passeio.

Outrossim, soa estranho e teratológico a parte promovente pleitear dano material no valor do pacote pago, alegando inexecução dos serviços, quando confessou em audiência que o único problema que teve foi em relação ao atraso para o passeio, de modo que tendo usufruído de todos os demais serviços, mostra-se abusivo pretender a restituição do valor pago pelo pacote.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida civil, pois apesar de atraso para realizar o passeio pela cidade (City Tour), houve comparecimento e realização do passeio, além do que poderia ter a parte promovente se negado a realizar o passeio com atraso e solicitar o cumprimento do passeio em qualquer outro dia da viagem, o que não fez, preferindo realizar o passeio mesmo com atraso, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, corrigida à época do pagamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “ao fundamentar a decisão de improcedência dos pedidos autorais, alicerçou-se no fato de que o contrato aderido pelo Recorrente não ter previsto uma data específica para o passeio turístico (City Tour) e a suposta possibilidade do Autor realizar o passeio em outra data, o que configuraria em mero aborrecimento”.

Argumentou que “inobstante o contrato não estipular expressamente a data específica para realização do passeio turístico, a empresa Recorrida havia dado ciência ao Recorrente de que o City Tour realizar-se-ia no dia 11/10/2015, tanto que a recorrida (COCONUT) inclusive confessou na contestação, que admitiu o atraso na busca da autora no hotel para o City Tour”.

Sustentou que “ainda que o contrato não tenha previsto a data específica do passeio turístico, a Recorrida, ao programar a prestação daquele serviço para o dia 11/10/2015, e posteriormente, esquecer o Autor e sua esposa na recepção do hotel, inegavelmente frustrou as legítimas expectativas da Recorrente, causando situação de stress e de sofrimento psicológico a Recorrente”.

Ponderou que “a falta de previsão contratual acerca do dia que se daria o passeio turístico é irrelevante no caso em apreço, porque a própria recorrida havia programado que o City Tour se daria no dia 11/10/2015”.

Argumentou que, “ao contrário do que foi decidido na sentença, na presente ação o Recorrente não está discutindo apenas a perda do passeio turístico, mas os danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência da falha na prestação de serviço”, bem como justificou ter havido “
error in judicando
quando, na sentença recorrida, limitou a causa de pedir a perda do passeio turístico, ou seja, no entender do Exmo. Magistrado, considerando que o contrato não previa a data específica para a realização do passeio, bastaria o Recorrente remarcar a data com a empresa Recorrida”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “com a finalidade de condenar as empresas Recorridas ao dever de indenizar a Recorrente por danos morais, sugerindo um quantum indenizatório de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), bem como condenar as empresas Recorridas ao dever de ressarcir o Recorrente pelo valor pago em razão da ausência da prestação do serviço de passeio turístico (City Tour)”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, apesar a tese inicial ser a de que não houve a realização do passeio, pois as promovidas deixaram de passar no hotel para coletar o autor e sua esposa, a prova produzida demonstra que houve mero atraso e que realizaram o passeio, ainda que nessa circunstância.

No caso, a matéria é de fato, tanto que diante da controvérsia de teses – se o passei não foi realizado ou se foi realizado com atraso – houve a anulação da anterior sentença por esta magistrada com devolução para oitiva de testemunhas.

Conforme relato da inicial, a parte promovente nega que tenha feito o passeio e alega que as promovidas não passaram em seu Hotel para buscar a si e sua esposa que estavam em lua de mel, razão pela qual experimentou dano material e moral, conforme trecho da inicial que cito:

No entanto, no dia 11.10.2015, data do único “passeio” da viagem de nupcias, a empresa requerida CONCONUT TOURS, responsável pelo receptivo em Porto Seguro, BA, simplesmente deixou de passar no hotel Bahia Bacana, onde o casal estava hospedado, deixando assim de cumprir com o contrato de intermediação de serviços turísticos. Conforme documentos anexos, por duas vezes o marido da requerente tentou contato, (uma por SMS e outra pelo Aplicativo WhatsApp), com o responsável pelo receptivo (guia turístico de nome Evando da requerida CONCONUT) para saber o motivo do atraso, achando tratar-se de mero esquecimento, hipótese rapidamente descartada, quando a requerente percebeu que mesmo com a confirmação de leitura das mensagens por parte do referido preposto da requerida (CONCUNUT), não deu qualquer resposta, perdendo não só o passeio, como também a paciência e o encanto inerente da viagem de lua de mel.

As promovidas alegaram em defesa que houve mero atraso no trajeto, mas sustentam que houve fornecimento e usufruto regular do passeio pela parte promovente, conforme trecho que cito:

Pela própria narrativa da autora é possível evidenciar que a ré compareceu ao hotel para conduzir a autora e seu esposo ao Centro Histórico da cidade de Porto Seguro-BA, sendo este o passeio que estava incluso em seu pacote de viagens, denominado “Citytour”, razão pela qual não há de se falar em descumprimento contratual por qualquer das partes.
Veja que a própria autora afirma que foi levado ao Centro Histórico.
Todavia, segundo esta, ao chegar no local já era tarde e que teve que ficar esperando o termino do passeio pelos outros turistas sentado no ônibus, fato este que também não condiz com a realidade.
De fato, o que houve foi um pequeno atraso na busca da autora no hotel, mas que em nada prejudicou o passeio, tendo sido este regularmente integrada ao grupo.

Portanto, as teses são completamente opostas entre si. Após o depoimento pessoal e a oitiva de testemunha, restou comprovado que houve atraso para que as promovidas buscassem o promovente e sua esposa, pois a previsão era de passada no hotel entre 07hs e 07h30min, no entanto passaram por volta das 10hs. Aliás, em depoimento pessoal a parte promovente confessa tal fato, bem como sustenta que foi o único transtorno ocorrido na viagem, assim como a única testemunha ouvida declarou que encontrou com os promoventes no ônibus.

Portanto, a tese de não realização do passeio, narrada na inicial, não se confirmou. O magistrado de origem, com base nas provas produzidas, ainda justificou que poderia o promovente e sua esposa se recusarem a fazer o passeio com atraso e solicitar nova data, pois conforme o contrato não havia data certa para a realização do passeio, o qual poderia ser realizado em outros dias, o que não ocorreu, por falta de pedido do consumidor, se tratando de mero aborrecimento, conforme fundamentos que cito:

Ressalta-se, que do contrato anexo a autora
não tinha apenas o dia específico, 11.10.2015
, para a realização do passeio turístico ao centro histórico, pois do referido contrato, observa-se que não há a data 11.10.2015, como sendo a data do passeio pela cidade.

Desse modo, entende-se que a autora juntamente com seu esposo, poderia ter realizado o passeio denominado “
city tour
” ou “passeio pela cidade”, entre os dias 08.10 a 15.10.2015, conforme consta do objeto do contrato, anexo e abaixo descrito:

“pacote terrestre + aéreo para Porto Seguro/BA saindo de Cuiabá, voando Gol dia
08/10/2015
às 05:30 chegando em Porto Seguro às 13:12 e a volta dia
15/10/2015
às 12:40. Chegando em Cuiabá às 23:35.
Inclui

7 noites de hospedagem no Hotel Bahia Bacana apartamento Standard com café da manhã, traslado aeroporto/hotel/aeroporto e
passeio pela Cidade”
.

Nota-se que apesar de chegarem atrasados, autora juntamente com seu esposo, se integraram ao grupo dos quais estavam fazendo o
city tour
ou passeio pela cidade.

Ademais, se houve o atraso em buscar a autora e o seu esposo, no hotel Bahia Bacana na referida data 11.10.2015, conforme relatado pela própria autora em sua exordial e no depoimento de seu esposo realizado em 19.02.2020, competia a autora solicitar as Requeridas outra data para a realização do referido passeio denominado de “
city tour
” ou passeio pela cidade, pois consta dos autos que a viagem foi realizada entre os dias 08 a 15 de outubro de 2015.

Assim poderia a autora ter marcado outra data para a realização do referido passeio, após ocorrido em 11.10.2015, sendo entre os dias 12.10 a 15.10.2015, em razão do atraso que houve em busca-la juntamente com seu esposo Sr. Valdir, no hotel.

Todavia, sequer consta dos autos tal solicitação, assim tal situação se enquadra em mero aborrecimento não sendo suficiente para ensejar a indenização de danos morais, especialmente porque o passeio fora realizado, apesar de ter ocorrido com atraso, assim caracterizando a hipótese de mero inadimplemento contratual.

Com efeito, entendo que agiu com a certo o magistrado, pois os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida civil. Ao contrário do alegado em recurso o magistrado não apreciou apenas a tese de dano material, justificou ele a inexistência de dano moral por mero aborrecimento.

Outrossim, soa estranho e teratológico a parte promovente pleitear dano material no valor do pacote pago, alegando inexecução dos serviços, quando confessou em audiência que o único problema que teve foi em relação ao atraso para o passeio, de modo que tendo usufruído de todos os demais serviços, mostra-se abusivo pretender a restituição do valor pago pelo pacote, fato que não foi esquecido pelo magistrado que assim ponderou:

Lado outro, quanto ao pedido de indenização pelos danos materiais, tem-se do contrato anexo (Id. 2436221 e 2436277) que o valor pago pelo pacote turístico incluindo traslado/aeroporto/hotel/aeroporto e passeio pela cidade, bem como do seu esposo, o valor total de R$ 1.857,98 (um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Logo não há em falar em indenização pelos danos materiais, uma vez que a autora juntamente com seu esposo Sr. Valdir realizaram a viagem, conforme colhe-se do depoimento do esposo da autora, realizado em 19.02.2020, apenas havendo tão somente o contratempo ao se integrar ao grupo que estava fazendo o passeio pela cidade, naquela data de 11.10.2015.

Ressalta-se que a autora poderia ter solicitado outra data entre os dias 12.10 a 15.10.2015 para realizar novamente o passeio pela cidade com seu esposo, haja vista ter chegado atrasado naquele dia 11.10.2015.

Sendo assim, não vislumbro ao presente caso, o direito a indenização pelos danos materiais, uma vez que a autora realizou sua viagem juntamente com seu esposo.

À vista do exposto, seja pela ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, seja por inexistência de dano material, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021